Tribunal: TJSP
Processo: 2201114-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MANUTENÇÃO. ANULAÇÃO DE ANTERIOR SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DE NATUREZA TÉCNICA, RELACIONADAS ÀS CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. MATÉRIAS DE MÉRITO QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE PELO MAGISTRADO, À LUZ DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MANUTENÇÃO. ANULAÇÃO DE ANTERIOR SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DE NATUREZA TÉCNICA, RELACIONADAS ÀS CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. MATÉRIAS DE MÉRITO QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE PELO MAGISTRADO, À LUZ DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.